Tribunal: STF
Processo: HC 206838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20).



    2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21.



    3. Agravo regimental não provido.